Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700968-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DANTAS CAIRES REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AFONSO CAIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0724665-19.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “MARIA JOSE DANTAS CAIRES, neste ato representado (a) por seu filho CESAR AFONSO CAIRES, ambos(as) qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no leito de UTI do HOSPITAL SANTA MARTA em estado grave de saúde, necessitando ser transferida para Hospital da rede pública, uma vez que, não possui condições financeiras de arcar com custo de internação em leito de UTI. Informaram que a parte autora não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH e que houve inércia do Ente público. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI que atenda as suas necessidades em hospital público ou, a permanência no hospital particular em que está internada, desde que custeado pelo réu, caso não haja vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). CESAR AFONSO CAIRES, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil, por aplicação subsidiária, nos termos do art. 27, da Lei n.o 12.153/09. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Por seu turno, prescreve o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, presentes estes requisitos, o pedido deverá ser deferido, ante a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. Mister ressaltar, ainda, que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. Estão presentes os requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos dos artigos acima mencionados, senão vejamos: A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O Poder Judiciário lida a todo momento com os custos de oportunidade de decisões relacionadas a vultosas quantias decorrentes de internações, cirurgias e medicamentos, e nem por isso se furta em garantir aos cidadãos os direitos fundamentais estampados na Constituição Federal de 1988, como o é o direito à saúde. Em que pese as demandas sejam infinitas e os recursos finitos, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este foi elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna de qualquer ser humano. Não se trata, portanto, de resolver o colapso do sistema de saúde ou de determinar a criação de mais leitos de UTI, uma vez evidente este estado de desconformidade com a Constituição da República, o que a doutrina vem chamando de “conflito estrutural”, mas de garantir – ou pelo menos tentar – que a Carta Constitucional não seja meramente uma folha de papel, e sim uma carta de direitos postos a serem assegurados a todos, independentemente de qualquer circunstância econômica. Evidente, pois, o primeiro requisito, a plausibilidade do direito invocado. Considerando que nos autos consta relatório médico (id. 158051242 - Pág. 14) que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ela ministrados em leito de UTI, fica patente a existência, também, do segundo requisito, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é a própria vida do paciente ou do agravamento de sua saúde. Não se pode olvidar, todavia, que a Resolução n. 2.156/2016 do Conselho Federal de Medicina orienta que todas as solicitações de vagas para unidade de tratamento intensivo (UTI) sejam justificadas e registradas no prontuário do paciente pelo médico solicitante, que o serviço de UTI de cada instituição hospitalar desenvolva protocolos internos, baseados em critérios de internação e alta da nova norma, que estejam de acordo com as necessidades específicas dos pacientes, levando em conta as limitações do hospital (tamanho da UTI e capacidade de intervenções terapêuticas, por exemplo) e que tais protocolos sejam divulgados aos gestores do sistema de saúde. Dessa forma, em observância aos ditames da ética médica, aos protocolos internos da instituição hospitalar e às normas que regem os gestores da rede pública, mister que se observe a ordem de prioridade clínica dos pacientes na alocação de leitos de UTI, não podendo a decisão judicial servir de respaldo para preterição de pacientes mais graves. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência da parte autora para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento necessário. A ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. Destaque-se que as respostas às informações acima determinadas deverão ser encaminhadas, no prazo improrrogável de 24 horas, diretamente ao email 02jefazpub.bsb@tjdft.jus.br. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Intime-se o Diretor do Hospital SANTA MARTA, onde se encontra internada a parte autora, e o Núcleo de Judicialização/NJUD da SES-DF, com absoluta urgência. O mandado deverá ser cumprido em regime de plantão, se necessário. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC. Então, venham os autos conclusos. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se.” (grifos próprios) Em recurso, a agravante pugna pelo deferimento da tutela de urgência para “determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 12 (DOZE) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente”, bem como “concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC);”. Postula, ao fim, que “no caso de não existência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, seja o réu obrigado a arcar com os custos de sua manutenção no Hospital Santa Marta com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, etc.), até que haja tal disponibilidade de vaga em UTI de hospital da rede pública, ou que seja transferida para outro hospital da rede particular, a expensas do réu”, com fixação de multa diária de dez mil reais, limitada a meio milhão de reais, para o descumprimento. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga em UTI, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento da recorrente. Consta da inicial que a demandante possui 88 anos de idade, é financeiramente hipossuficiente e encontra-se internada em leito de UTI do Hospital Santa Marta, por protocolo de sepse de foco urinário. Se encontra com quadro de adinamia intensa associada à sonolência há 5 dias, tendo histórico de queda de própria altura há 10 dias. O representante da demandante narra que ela “recentemente contratou plano de saúde, razão pela qual, no momento em que passou mal foi imediatamente levada ao Hospital Santa Marta, acreditando que a realização de simples consulta e exames laboratoriais seria o suficiente para a elucidação diagnóstica e prescrição de tratamento, sem a necessidade de internação hospitalar, tampouco em leito de terapia intensiva. Contudo, foram surpreendidos com a gravidade do quadro clinico da paciente e não tiveram outra alternativa para resguardar o bem da vida da parte requerente, senão aceitar a sua internação em leito de UTI.”. A agravante necessita da transferência para hospital da rede pública por não possuir condições financeiras de arcar com o custo da internação em leito de UTI. Os documentos juntados com a inicial demonstram de forma concreta o grave quadro de saúde da agravante. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a internação da parte autora/recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito